Tribunal: TJES
Processo: 5002560-07.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002560-07.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMARIA PINTO SAVASINI BANDEIRA
RECORRIDO: LABORCLINICA THONSON LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME LABORATORIAL. ERRO GRAVE NO RESULTADO DO EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5002560-07.2023.8.08.0006

Recorrente: JUCIMARIA PINTO SAVASINI BANDEIRA

Recorrido: LABORCLINICA THONSON LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando a profissão exercida pela parte recorrente (técnica em enfermagem) e os contracheques apresentados no ID 6929514, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6729517).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUCIMARIA PINTO SAVASINI BANDEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Na situação em apreço, verifica-se que a parte recorrida foi condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), isto em razão do erro constante no exame laboratorial da recorrente, que atestou equivocadamente que a mesma estaria com uma doença sexualmente transmissível (sífilis).

Em seu
decisum,
o juízo de pisou asseverou que: “
Entendo configurado os danos morais, uma vez que em decorrência da troca dos exames a parte autora fora submetida a tratamento médico desnecessário, tendo se submetido a aplicação de medicamentos dos quais não necessitava

[...] Ademais, o exame representou que a parte autora estaria acometida com doença sexualmente transmissível, o que segundo noticiou, gerou problema na sua relação conjugal até a apuração do erro, bem como chegou a conhecimento de colegas de trabalho”
(
sic
– ID 6729511, negritei).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor fixado pelo juízo de origem, a título de danos extrapatrimoniais, deve ser majorado, conforme pleiteado pela recorrente.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pela recorrente, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida, com a disponibilização de um exame equivocado, fazendo com que a mesma iniciasse um tratamento médico desnecessário, além dos problemas conjugais e constrangimento sofrido perante terceiros com o falso resultado de seu exame laboratorial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JUCIMARIA PINTO SAVASINI BANDEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)